Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 36493963, acolheu-se a impugnação do Distrito Federal de ID: 35664461 para aplicar os juros da nova poupança aos créditos da anuente ROSANA GUEDES BEZERRA DA SILVA, que deram origem à requisição de precatório constante do ID: 19190835 - Pág. 1. Instado, o exequente informou “que concorda(m) com os critérios utilizados para atualização monetária do valor devido pelo Distrito Federal no ID 35664462, relativos aos juros e correção monetária, todavia, pugna(m) pela intimação do devedor para apresentar novos cálculos, eis que os mostrados foram atualizados somente até 29/06/2020, e os novos valores servirão de base para retificação do requisitório expedido em favor da substituída ROSANA GUEDES BEZERRA DA SILVA”. Esclareceu também que os valores inscritos no precatório (PCT n. 0737414-24.2020.8.07.0000), expedido em favor da citada anuente, pende de pagamento. Intime-se o DF quanto ao pedido do exequente. A fim de evitar tumulto processual, a petição de ID: 7478472 será analisada oportunamente. Brasília, 20 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador